Tribunal: TJMT
Processo: 1003821-07.2024.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003821-07.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO VIEIRA ALMEIDA - CPF: 045.850.821-74 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.

DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
decisão

monocrática

em

conformidade
com as
provas
dos autos
deve
ser
mantida

em

Agravo
Interno.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1003821-07.2024.8.11.0055

Agravante:
RONALDO VIEIRA ALMEIDA

Agravado
:
BANCO PAN S.A
.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RONALDO VIEIRA ALMEIDA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO PAN
S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
diante
da
prova
da
relação

jurídica
e da
origem
da
dívida

negativada
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e s
ustentou que
não possui vínculo jurídico com a
parte

a
gravada,
pois
não contratou,
tampouco
utilizou
dos
serviços
por ela prestados
. Afirmou que não foi comprovada a legitimidade da dívida, uma vez que
foram
junta
das
apenas telas sistêmicas. Diante disso, requereu a retratação com relação à decisão monocrática
,
para dar provimento ao
r
ecurso interposto.

A
parte

reclamada
,
apesar
de
intimada
(ID 246863191/PJe2)
não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito.

A
parte

agravante

alegou
que n
ão foi comprovada a relação jurídica e a legitimidade da dívida, uma vez que foram juntadas apenas telas sistêmicas
pela parte agravada
.

Todavia, a decisão agravada analisou os documentos apresentados pela parte reclamada, ora agravada, restando demonstrada a existência da relação jurídica e a legitimidade da contratação, conforme abaixo transcrito:

"
(...)
Origem
da
dívida
.É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(NU
nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023). A
apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso), é
suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
(N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024). Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou
selfie,
recibo
de
transferência
, (ID 229821162/PJe2),
faturas
(ID 229821164/PJe2) e
extrato

bancário
(ID 229821163/PJe2). No
caso
dos autos
foi

apresentada

evidência

suficiente
da
existência
da
relação

jurídica
, qual
seja
o
comprovante
de TED,
onde

consta

transferência

encaminhada
para a
conta

bancária

em

nome
da
parte

reclamante
(ID 229821165/PJe2).
Portanto
,
considerando

a

inexistência
de
impugnação

específica
e as
evidências
da
relação

contratual
,
entendo
que
a

origem
da
dívida
se
encontra

demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
(...)
".

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024